Tribunal: TJMT
Processo: 1022201-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022201-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISA CAMARGO PUPIN
AGRAVADO: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
Processo na origem no
Comarca de ....
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marisa Camargo Pupin, contra decisão que no Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário que lhe move Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados, indeferiu pedido de impenhorabilidade do bem de família penhorado no presente cumprimento de sentença.
Sustenta que não há impedimento para que a questão seja trazida à apreciação, porquanto está fundamentado em novos documentos que comprovam que é bem de família, caso em que até a efetiva expropriação é possível exercitar a ampla defesa e contraditório, a fim de garantir a propriedade e moradia descritos no artigo 5o, caput e inciso XXII e artigo 6o, ambos da CF.
Salienta que se trata de Cumprimento de sentença de Honorários de Sucumbência oriundos de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco John Deere S.A, em que os patronos buscam receber R$192.844,66, a título de honorários advocatícios.
Aduz que os agravados optaram pela penhora do único imóvel que, de fato, atualmente é de propriedade da Agravante, o que se comprova por meio da sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de modo que, trata-se de constrição cujo objeto é o mais gravoso a Agravante e, por esta mesma razão, ilegal em razão do disposto no artigo 5o da Lei 8.009/1990.
Reclama que a decisão deixou de apreciar novos documentos e argumentos trazidos pela Agravante, ao fundamento de que havia preclusão sobre a questão, o que não pode ser mantido, porque tem direito à apreciação de maneira adequada, sobre a impenhorabilidade do bem de família que está prestes a ser expropriado em razão da execução.
Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto os atos decorrentes da penhora do bem de família da recorrente estão avançados, porque a avaliação já foi deferida com a nomeação do respectivo expert para tanto e, também, o mandado para que o ato seja realizado também foi expedido pela serventia de primeiro grau, de modo que é iminente a expropriação do bem.
Aduz o risco decorrente da não concessão do pedido, porque pode ser desalojada de sua casa conjuntamente com seus filhos menores e também de um terceiro adquirente de boa-fé, o que comprova o periculum in mora, enquanto que aos agravados, nenhum prejuízo ocorrerá, porquanto busca apenas a suspensão dos efeitos da penhora que continuará válida e eficaz.
Assegura que o contexto probatório é amplo e comprava que o bem é utilizado como residência da recorrente e seus filhos menores, como se colhe das contas de energia elétrica, gás, condomínio e mensalidade escolar do filho da Agravante, boletos das taxas condominiais todas entregues no endereço do imóvel de matrícula 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT, por prazo superior a dois anos, que comprovam que a recorrente e seus filhos residem no local há bastante tempo.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de se determinar a suspensão da continuidade de qualquer ato expropriatório ou pré-expropriatório sobre o imóvel objeto da matrícula 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT. No mérito, postula o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel por se tratar do único bem de família da Agravante e seus filhos.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a suspensão do presente cumprimento de sentença de honorários de sucumbência movido pelos agravados Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados, ao fundamento de que o imóvel penhorado é bem de família.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os fundamentos da agravante de reforma da decisão recorrida, que sustenta impenhorabilidade do bem penhorado por constituir bem de família, cuja circunstância não teria sido analisada pelo magistrado singular, observa-se que a decisão consignou (ID 63647496):
“Expeça-se alvará como já determinado nos autos e somente após, dê-se seguimento ao feito.
O questionamento sobre penhora do bem já mereceu análise nos autos, conforme decisão do id n. 35805544, o qual mantenho pelos seus fundamentos.
Decorrido o prazo de intimação da parte executada manifestar sobre o laudo de avaliação, certifique-se e conclusos.”
Nota-se, assim, que além de a decisão consignar que a pretendida impenhorabilidade do bem já fora analisada e rejeitada em anterior ocasião, não se visualiza, pelo menos por ora, prática de atos expropriatórios propriamente ditos, porquanto determinada apenas a avaliação do bem, de cujo ato a executada, ora agravante, deverá ser regularmente intimada para se manifestar, circunstância que, por outro lado, evidencia a ausência de perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida seja concedida por ocasião do mérito.
Portanto, revela-se prudente manter a decisão recorrida ao menos até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que a tese de impenhorabilidade do bem de família terá cognição mais verticalizada, além de que observado o contraditório.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator